Tribunal: TJMT
Processo: 1019572-33.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019572-33.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANILZA ALVES DE ARAUJO - CPF: 340.188.751-34 (AGRAVANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - CNPJ: 22.227.973/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do Tema 1313/STJ, no valor de R$ 5.000,00, em substituição ao percentual de 10% sobre o valor da causa anteriormente estabelecido na sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza) 150mg para tratamento de neoplasia ovariana.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.000,00, com base no Tema 1313/STJ, deve ser mantido ou majorado, considerando os critérios qualitativos do art. 85, §2º do CPC e a alegada complexidade da atuação do patrono da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Nas ações que visam à efetivação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem vinculação ao valor da causa ou ao proveito econômico obtido, conforme orientação vinculante estabelecida no Tema 1313/STJ.

4. O caráter inestimável do direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, justifica o afastamento dos critérios objetivos de fixação de honorários, privilegiando-se a análise equitativa que considere as particularidades do caso concreto.

5. A tramitação do processo ocorreu integralmente por meio eletrônico, sem instrução probatória complexa, audiências, perícias ou diligências externas que evidenciassem grau de excepcionalidade apto a justificar majoração da verba honorária para além do valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios por equidade em R$ 5.000,00 em ações de fornecimento de medicamentos contra o Poder Público está em consonância com o Tema 1313/STJ e com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, quando não demonstrada excepcionalidade na atuação profissional que justifique valor superior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1313/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por Anilza Alves de Araújo contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do Tema 1313/STJ, no valor de R$ 5.000,00.

Aduz a agravante que a decisão, embora tenha identificado corretamente o precedente vinculante (Tema 1313/STJ), incorreu em evidente
error in judicando
ao aplicá-lo de forma mecânica, desconectada do contexto fático-probatório dos autos, e desconsiderando os elementos qualitativos previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assevera que a atuação do patrono extrapolou os limites de uma simples postulação inicial, assemelhando-se a uma verdadeira execução forçada de natureza continuada, em face do reiterado e contumaz descumprimento das ordens judiciais pelos entes públicos.

Afirma que a demanda exigiu atuação diligente e contínua, com a formulação de sete pedidos sucessivos de bloqueio judicial de valores, culminando na efetivação de um proveito econômico total de R$ 537.939,98 em favor da parte autora.

Argumenta que o montante arbitrado a título de honorários destoa por completo da complexidade da causa, da natureza do direito tutelado - o direito à vida -, do elevado grau de zelo profissional e da intensa atuação processual ao longo de mais de dois anos. Salienta ainda que houve instauração de cumprimento de sentença autônomo, com diversas medidas coercitivas, inclusive via SISBAJUD, para compelir o Estado ao fornecimento de medicamento essencial à saúde da parte autora.

Destaca, por fim, violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, e 85, §§ 2º e 8º, do CPC, haja vista que a decisão agravada carece de fundamentação analítica quanto à valoração dos critérios legais que deveriam nortear a fixação equitativa da verba honorária, revelando-se omissa e insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto.

Requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, restabelecendo-se os honorários no valor originalmente fixado na sentença, correspondente a 10% sobre o valor corrigido da causa (R$ 22.462,99) ou, subsidiariamente, que a fixação equitativa considere os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, de forma compatível com a magnitude do trabalho desenvolvido.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende que a fixação dos honorários em R$ 5.000,00 está em conformidade com o Tema 1313 do STJ, que determina a arbitragem equitativa - e não proporcional ao valor da causa - em ações que versem sobre o direito fundamental à saúde.

Destaca que a atuação do advogado foi simples, restrita a atos processuais eletrônicos, sem realização de audiências, perícias ou diligências externas, e que a natureza da demanda - de cunho existencial e não patrimonial - não justifica a fixação de honorários elevados.

Sustenta ainda que o valor fixado observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo razoável e proporcional, e que sua majoração violaria os princípios da equidade e da proporcionalidade, além de contrariar a jurisprudência vinculante do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Síntese dos fatos relevantes

A parte autora propôs ação judicial para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza) 150mg, de uso contínuo, destinado ao tratamento de neoplasia ovariana.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando os réus ao fornecimento do medicamento e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, inicialmente de R$ 57.640,74, posteriormente retificado para R$ 224.629,98.

O Estado interpôs apelação cível, limitando-se a impugnar a fixação da verba honorária, pleiteando a aplicação do critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), com base no Tema 1313 do STJ.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso, fixando os honorários em R$ 5.000,00, a serem arcados de forma igualitária entre os entes federativos.

Contra essa decisão, a parte autora interpôs agravo interno, alegando: (
i
) atuação processual intensa e prolongada por mais de dois anos; (
ii
) necessidade de adoção de sete medidas de bloqueio judicial, com proveito econômico superior a R$ 537.939,98; (
iii
) complexidade e magnitude do trabalho advocatício, que inviabilizariam a fixação de honorários sob parâmetro ordinário.

O Estado, em contrarrazões, sustentou a razoabilidade da verba arbitrada, ressaltando a simplicidade da demanda, tramitada integralmente por meio eletrônico, sem a produção de prova técnica ou realização de audiências.

Da fixação dos honorários por equidade - Tema 1313 do STJ

A controvérsia cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, com base no Tema Repetitivo 1313 do STJ, foram arbitrados por equidade em R$ 5.000,00, substituindo o percentual de 10% anteriormente estabelecido sobre o valor da causa.

Conforme orientação vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1313 do STJ, os honorários em ações contra o Poder Público visando a efetivação do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, sem observância ao valor da causa ou ao proveito econômico:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Essa diretriz decorre do caráter inestimável do direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, o que afasta a vinculação aos critérios objetivos de valor da causa ou de proveito econômico obtido.

No caso concreto, embora a agravante aponte atuação contínua e diligente, não se vislumbra, dos autos, a realização de instrução probatória complexa, audiências, perícias ou diligências externas que indiquem grau de excepcionalidade apto a justificar majoração da verba honorária.

A tramitação do feito ocorreu integralmente por meio eletrônico (PJe), sem elementos jurídicos ou fáticos que evidenciem excepcionalidade suficiente à fixação de valor superior.

À vista disso, a fixação da verba honorária por equidade no valor de R$ 5.000,00 está em consonância com os precedentes das Câmaras de Direito Público deste Tribunal em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar aviltamento da remuneração devida.

Cumpre ressaltar que o montante de R$ 5.000,00 não possui caráter simbólico ou ínfimo, situando-se dentro do parâmetro jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para hipóteses similares.

Dessa forma, não há fundamento jurídico ou fático a justificar a reforma da decisão recorrida, que corretamente aplicou o Tema 1313 e os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025